Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 15646330, Ivanilde Ferreira de Souza, Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, herdeiros de Raimundo Alves de Souza, pugnam pela habilitação nos autos, a fim de obter o recebimento do Precatório n. 0014767-33.2007.8.07.0000, em trâmite da Coordenação de Conciliação de Precatórios. Intimado, o Distrito Federal aquiesceu ao pleito, conforme petição lançada no ID 17280244. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 15646330. Em face da necessidade de retificação da requisição, determino a expedição do precatório em favor dos herdeiros de Raimundo Alves de Souza, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Ivanilde Ferreira de Souza e 25% (vinte e cinco por cento) para Thalita Ferreira Souza e Gabriel Ferreira de Souza, cada, conforme documento de ID 15646335. Atente-se que deverá ser expedido precatório com o destaque dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94, tendo em vista a juntada do instrumento contratual de ID 15646341 ajustado apenas com a beneficiária Ivanilde Ferreira de Souza. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador